Tribunal: TJDFT
Processo: 0709010-15.2020.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.

I – Consoante o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. Extinta a ação sem resolução do mérito, são devidos honorários advocatícios pela parte que motivou a instauração da demanda.

II – Pelo princípio da sucumbência, o julgamento de procedência do pedido reconvencional atrai para o autor-reconvindo o ônus de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios devidos na reconvenção.

III – Apelação provida.